Tribunal: TJDFT
Processo: 0729749-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de decisão interlocutória concessiva de alimentos compensatórios – Penhora de imóvel comum usado como residência exclusiva de um dos coproprietários - Inoponibilidade da proteção conferida ao bem de família.
1. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível entre os coproprietários. A proteção é apenas contra terceiro.
2. Eventual prejuízo ao agravante, caso ao final não subsistam os alimentos, não inibe a execução nem a penhora, pois o suposto dano poderá ser reparado.
3. A propriedade fiduciária impede a penhora do bem em si mesmo, mas não a dos respectivos direitos aquisitivos, como no caso.
4. O princípio da menor onerosidade não serve de trincheira para o inadimplemento do executado, cabendo a lembrança de que a execução se processa no interesse do credor.
5. A insuficiência de bem anteriormente penhorado para saldar a dívida justifica a penhora de outros que bastem para a quitação.